Tribunal: TJMT
Processo: 1040427-67.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040427-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TRASILIO MARQUES CESAR - CPF: 990.834.931-72 (APELANTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCIO DELVALLE (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO DA SILVA COSTA - CPF: 002.927.641-11 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da sentença. Materialidade e autoria comprovadas. Reincidência. Inviabilidade de tráfico privilegiado. Regime inicial fechado. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

Apelação criminal interposta por contra sentença que condenou o apelante a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a nulidade da sentença. Subsidiariamente, a desclassificação para posse de drogas para uso ou a redução das penas e estabelecimento do regime inicial semiaberto.

II.

Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: 1) nulidade da sentença por ausência de fundamentação; 2) a conduta do apelante configura posse de drogas para uso pessoal; 3) preenchimento dos requisitos do tráfico privilegiado; 4) reavaliar o regime inicial de cumprimento da pena.

III.
Razões de decidir

1. A sentença encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos constantes nos autos, como laudo pericial, confissão do réu e depoimentos de policiais colhidos sob o crivo do contraditório, sendo incabível confundir fundamentação sucinta com ausência de motivação.

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão comprovadas por laudos oficiais, confissão do réu e depoimentos policiais coerentes sobre a apreensão de drogas fracionadas para venda, ácido bórico e balança de precisão, reforçando o intuito mercantil.

3.
O cloridrato de cocaína apreendido [191g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 191 (cento e noventa e uma) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, a reforçar sua destinação mercantil.

4. A alegação de uso pessoal não se sustenta diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como da apreensão de insumo e instrumentos típicos de tráfico, sendo do réu o ônus da prova sobre o uso exclusivo, conforme art. 156 do CPP.

5.
Mesmo que o Juízo decretasse a extinção da pena em 8.4.2021 [como alegado pela Defesa],
“o reconhecimento da agravante da
reincidência
é correto quando o novo delito é cometido antes do transcurso do período
depurador
de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(TJMT, AP N.U 0005325-07.2018.8.11.0013, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal – 25.4.2025), notadamente ao considerar a data do fato [16.11.2022].

6. A condição de reincidente do apelante impede o reconhecimento da minorante prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

7. A pena-base foi corretamente fixada em 5 (cinco) anos, e, na segunda fase, a reincidência e a confissão foram compensadas, mantendo-se a pena definitiva.

8. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença condenatória está devidamente fundamentada quando lastreada em provas legais, mesmo que de forma sucinta.

2. A apreensão de droga fracionada, insumo químico e balança de precisão, aliada à confissão do acusado, caracteriza tráfico de drogas.

3. A condição de reincidente impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

4. A fixação do regime inicial fechado é compatível com a pena superior a quatro anos e a reincidência do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I, 65, III, 'd', e 68; CPP, arts. 156, 577, 593, I; Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC 23.017/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09.06.2008; STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 636; STF, RE no 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.06.2024 (Tema 506); TJMT, AP no 1010355-89.2022.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 22.10.2023; TJMT, Enunciado Criminal 3, 7 e 8.

Doutrina
: FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de
cocaína
em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007; CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008.
MACHADO, M. H. Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 1040427-67.2022.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): TRASILIO MARQUES CESAR

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

TRASILIO MARQUES CESAR

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJe no 1040427-67.2022.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput,
da Lei no 11.343/2006 - (ID 260047240).

O apelante suscita a nulidade da sentença sob assertiva de que
“não ostenta motivação jurídica racional e apropriada para o caso concreto”,
por não ter enfrentado
“as teses defensivas”
. No mérito, sustenta que: 1) as drogas apreendidas eram para uso pessoal; 2) “
para a configuração da reincidência é indispensável o registro, em certidão cartorária de antecedentes criminais, de condenação transitada em julgado em data anterior ao crime sub judice”
; 3) preencheria os requisitos legais do tráfico privilegiado; 3) com a redução da pena, seria adequado regime inicial mais brando
.

Requer o provimento para que seja anulada a sentença condenatória. No mérito, desclassificada a conduta para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido o regime inicial semiaberto (ID 276382898).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 279738852).

A i. 32a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFESA. PRELIMINAR. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. SENTENÇA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DEFENSIVOS NÃO CARACTERIZA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. MÉRITO. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO APELANTE. IMPROCEDENTE. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. EXECUÇÃO penal ANTECEDENTE DEVIDAMENTE INDICADA NA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. REINCIÊNCIA DEVIDAMENTE RECONHECIDA. ALTERNATIVAMENTE. BUSCA DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. AGENTE REINCIDENTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO. INVIÁVEL. APELANTE REINCIDENTE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPROCEDENTE. PENA DEVIDAMENTE APLICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS E PRESENÇA DE REINCIDÊNCIA. REGIME EM CONSONANCIA COM A LEI PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Adriano Augusto Streicher De Souza, procurador de Justiça - ID 281238869)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença sob a assertiva de ausência de
“motivação jurídica racional e apropriada”
para a condenação
(ID 276382898).

O Juízo singular, na sentença condenatória, sopesou o Laudo de Constatação de Drogas, a confissão de TRASILIO MARQUES CESAS de que estava comercializando entorpecentes, as declarações prestadas pelos agentes policiais na Delegacia e em Juízo, bem como as circunstâncias da prisão em flagrante do apelante em posse de diversas porções de cocaína para responsabilizar o apelante por tráfico.

Na essência, o Juízo apresentou, concretamente, os elementos de convicção para proferir a sentença condenatória

Frise-se que a motivação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação
“quanto aos motivos de fato e de direito em que se funda o édito condenatório”
(STJ, RHC 23.017/RS - Relator: Min. Felix Fischer - 9.6.2008).

Anote-se aresto desta e. Câmara:

“Não padece de nulidade a sentença que, a despeito de não ser prolixa, expressa, de modo sucinto, os motivos determinantes da condenação, fundamentando-a nos elementos probatórios existentes nos autos.”
(Ap no 87658/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.8.2015)

Com efeito, “
o fato de a decisão ser contrária aos interesses do apelante não implica ausência de fundamentação”
(TJMT, N.U 0042938-37.2019.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 25.1.2025).

Noutro giro,
“a maioria dos pleitos defensivos foram baseados em institutos jurídicos relacionados à análise dos antecedentes do recorrente, como o regime prisional, a desclassificação para tráfico privilegiado ou porte para consumo pessoal. Ao reconhecer a condição de reincidente do agente na sentença, o magistrado a quo enfrentou as teses da defesa relativas aos bons antecedentes, ainda que indiretamente, ante a fragilidade de discussão sobre os institutos, ao passo que desnecessário o rebatimento ponto a ponto de todas as teses defensivas, dada a repetição dos fundamentos”
(Adriano Augusto Streicher De Souza, procurador de Justiça – fls. 283).

Enfim, “
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que, pela motivação apresentada, seja possível extrair as razões que levaram ao acolhimento ou rejeição das pretensões deduzidas”
(TJMT, N.U 1001730-84.2021.8.11.0010, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17.5.2023).

Sendo assim, não se identifica a alegada nulidade da sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 16 de novembro de 2022, por volta das 19h00min, na Avenida Alzira Santana, s/n, (próximo ao antigo posto Canário), bairro Centro em Várzea Grande/MT, o denunciado TRASILIO MARQUES CÉSAR, alcunha “Bores”, trazia consigo e mantinha em depósito drogas para posterior venda a consumo e matériaprima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia TRASILIO MARQUES CÉSAR, alcunha “BORES”, como incurso nas penas do artigo 33, caput, e § 1°, inciso I, da Lei 11.343/06 [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça - ID 260047197)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]
In casu, a materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID. 106828824, pelo Termo de Apreensão de ID 106828826, pelo Laudo Pericial no 3.14.2022.90322-01, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de COCAÍNA e ÍONS BORATOS, pesando, respectivamente, 191,09 g (cento e noventa e um gramas e nove centigramas) e 111,57 g (cento e onze gramas e cinquenta e sete centigramas). Da mesma forma, a autoria é incontestável e está devidamente comprovada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Verifica-se que, em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática do tráfico de drogas e as razões pelas quais cometeu o crime. Em juízo, o policial militar Márcio Delvalle declarou que [...].

[...].

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão do acusado, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente. Consigne-se, por oportuno, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

[...]

No presente caso, o órgão acusatório apresentou um conjunto probatório consistente, confirmado pelo acusado em Juízo, restando cabalmente comprovado que ele era o proprietário das substâncias entorpecentes apreendidas e que sua destinação era para o seu comércio ilegal. Diante do exposto, estando comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada a versão dos fatos delituosos pelos depoimentos prestados, deve ser acolhida a pretensão acusatória.

[...]

Pelo exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado TRASILIO MARQUES CÉSAR como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e § 1°, inciso I, da Lei 11.343/06.

[...]

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c arts. 33 e 42 da Lei 11.343/06, aplico a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (oitocentos) dias multa. Presente a atenuante da confissão e agravante da reincidência (PEP no 0019550-18.2013.8.11.0042), razão pela qual reduzo a reprimenda imposta para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, a qual fixo de forma definitiva, uma vez inexistem majorantes ou minorantes aplicáveis ao caso. Estabeleço o regime inicial FECHADO (sentenciado reincidente) para o cumprimento da pena, concedendo ao acusado o direito de recorrer em liberdade.
”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 260047240)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão no 2022.16.454478 (ID 260047166), Laudo de Constatação 2176/2022 (ID. 260047183) e Laudo Pericial no 3.14.2022.90322-01 (ID 260047198), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcio Delvalle, policial militar (ID 260047167), Alexsandro da Silva Costa, policial militar (ID 260047169), bem como o interrogatório de TRASILIO MARQUES CESAR, o apelante (ID 260047171).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcio Delvalle e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 260047227).

Dito isso, vejamos.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marcio Delvalle e Alexsandro da Silva Costa] descreveram, de forma coesa, as apreensões de 48 (quarenta e oito) porções de cocaína, com peso de 191g (cento e noventa e um gramas), uma porção de ácido bórico, pesando 111,57g (cento e onze gramas e cinquenta e sete centigramas), e uma balança de precisão no dia 16.11.2022, por volta das 19h, na av. Alzira Santana, próximo ao antigo posto Canário, bairro Centro, Várzea Grande/MT.

Essas narrativas [dos policiais militares] são convergentes no sentido de que: 1) durante o patrulhamento ostensivo visualizaram o apelante no veículo Renault Logan, branco, entregando entorpecente a um usuário de droga, em uma motocicleta verde; 2) ao se aproximarem, o condutor da motocicleta evadiu “rapidamente”; 3) procederam a abordagem do apelante/motorista do veículo e, em busca pessoal, localizaram 10 (dez) porções de cocaína; 4) na abordagem, o apelante admitiu que os entorpecentes apreendidos eram destinados à traficância; 5) em continuidade da apreensão anterior, na busca domiciliar, encontraram mais 38 (trinta e oito) porções de cocaína, ácido bórico e uma balança de precisão.

Note-se que o apelante admitiu, em Juízo, que
“resolveu traficar drogas”
em razão de estar desempregado (fls. 198).

Com efeito, a confissão do apelante, somado às declarações dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório mostram-se suficientes,
“para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “
classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
” (TJMT, Enunciado Criminal 7).

A forma de acondicionamento das drogas apreendidas [trouxinhas] e apreensão de insumo [ácido bórico] permitem aferir a destinação mercantil das drogas, por indicarem “intuito de mercancia”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

O cloridrato de cocaína apreendido [191g] possibilitaria a distribuição de, aproximadamente, 191 (cento e noventa e uma) porções/papelotes/pinos da droga de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio (FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), a reforçar sua destinação mercantil.

Frise-se que a apreensão se mostra muito superior ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até
1g de cocaína
; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de
2g de cocaína
(Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Noutro giro, o ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
” (TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há se falar na desclassificação do tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 quando os elementos produzidos na instrução processual, sendo coerentes e seguros, comprovam a responsabilidade criminal do agente.”
(TJMT, AP no 1010355-89.2022.8.11.0037 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 22.10.2023)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, o apelante possui condenação por roubo majorado, transitada em julgado em 20.9.2010, com extinção da punibilidade da pena em 22.5.2023 (SEEU 0019550-18.2013.8.11.0042), a caracterizar reincidência (CP, art. 61, I).

Atente-se que mesmo que o Juízo decretasse a extinção da pena em 8.4.2021 [como alegado pela Defesa],
“o reconhecimento da agravante da reincidência é correto quando o novo delito é cometido antes do transcurso do período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal”
(TJMT, AP N.U 0005325-07.2018.8.11.0013, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal – 25.4.2025), notadamente ao considerar a data do fato [16.11.2022].

Frise-se que “
a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência
” (STJ, Súmula no 636; AgRg no HC no 754.998/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – 10.5.2023).

Outrossim, o Juízo reconheceu, também, a atenuante de confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), sendo compensadas integralmente.

Portanto, conserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência obsta o reconhecimento da figura privilegiada (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020).

Consigne-se, ainda, que o apelante responde ação penal por associação criminosa (AP 1000605-52.2021.8.11.0052, Rio Branco/MT), a demonstrar sua contumácia no cometimento de crimes.

Dessa forma, o apelante não faz jus à aplicação da causa de diminuição, motivo pela qual deve ser mantida a pena em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão - e a reincidência justificam o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o; STJ, HC no 615.004/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 30.11.2020).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025